Tribunal: TCU
Processo: 021.814/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto é o registro de preços com vistas a eventual aquisição de reagente para diagnóstico clínico 7, conjunto completo para automação, qualitativo Sars-Cov-2, influenza A/B, teste, RT-PCR tempo real.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico sob a responsabilidade da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do Ministério da Saúde para registro de preços com vistas a eventual aquisição de reagente para diagnóstico clínico, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do RITCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator mediante despacho contido na peça 183 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias; 9.2. informar o representante e a Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do Ministério da Saúde quanto ao teor desta decisão.